Tribunal: TJES
Processo: 0001198-50.2018.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001198-50.2018.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON AZEVEDO CALDEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001198-50.2018.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON AZEVEDO CALDEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Pretensão de isenção de custas processuais. Hipossuficiência econômica. Atuação da Defensoria Pública. Necessidade de análise pelo juízo da execução. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por réu condenado pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, caput, da Lei nº 9.503/97 – CTB), em razão de acidente de trânsito ocorrido em 03/07/2013, que resultou na morte de um passageiro de ônibus. O recorrente foi condenado à pena de 2 anos, 7 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período, sendo-lhe também imposta a obrigação de arcar com as custas processuais. A controvérsia recursal cinge-se à alegada hipossuficiência econômica do réu e ao consequente pedido de isenção das custas processuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a atuação da Defensoria Pública é suficiente, por si só, para presumir a hipossuficiência do condenado e afastar a imposição das custas processuais na sentença penal condenatória.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte é firme no sentido de que a atuação da Defensoria Pública não gera presunção absoluta de hipossuficiência, sendo necessária a comprovação documental ou a análise da situação financeira do réu.

4. A adequada verificação da miserabilidade jurídica do condenado deve ser realizada pelo juízo da execução, a quem compete aferir a real condição econômica no momento da exigibilidade da obrigação, conforme previsto no artigo 198, § 3º, do CPC.

5. O artigo 99, § 2º, do CPC permite ao magistrado exigir prova da necessidade de concessão da gratuidade de justiça, mesmo nos casos de atuação da Defensoria Pública.

6. A sentença limitou-se a impor a obrigação de pagamento das custas, cabendo ao juízo da execução a decisão sobre sua eventual exigibilidade, não havendo ilegalidade ou contrariedade a preceitos legais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso improvido.

Tese: A atuação da Defensoria Pública não implica presunção absoluta de hipossuficiência econômica, sendo legítima a imposição de custas processuais na sentença penal condenatória, cabendo ao juízo da execução a análise sobre a exigibilidade do pagamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001198-50.2018.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON AZEVEDO CALDEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“
Na data de 03/07/2013, por volta das 17h, na BR 101 Km 477,5, o veículo caminhão M. Benz, placa MQX-9172, conduzido pelo acusado Wellington, perdeu o traçado, e seu semirreboque invadiu a contra mão de direção vindo a colidir lateralmente com ônibus da viação Itapemirim, placa MQL-7785, conduzido por Juvenil De Melo Filho, sendo que no ônibus o passageiro Edson José Felisbino veio a óbito (laudo cadavérico de fls. 69).

Ocorre que, de acordo com o despacho de fls. 250, à época do fato a velocidade máxima permitida naquele trecho era de 80Km/h, e que, com base no laudo nº 6420/13 de fls. 65, o acusado trafegava na velocidade de 90km/h na hora do acidente, ou seja, houve imprudência.”

Diante de tais circunstâncias, foi o réu condenado pela prática do crime previsto no artigo 302, caput, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), à pena de 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, com a suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período.

A controvérsia trazida à instância revisora cinge-se à possibilidade de isenção das custas processuais em decorrência da hipossuficiência econômica do réu condenado, cuja defesa é promovida pela Defensoria Pública.

A tese ventilada na apelação é de que a simples atuação da Defensoria Pública é suficiente para presumir a hipossuficiência do apelante, atraindo a incidência do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Todavia, tal entendimento não encontra respaldo na jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores nem desta Corte.

A sentença combatida deu por comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, reconhecendo que o réu, ao conduzir caminhão com semirreboque em curva e sob chuva, trafegava a 90 km/h em trecho cuja velocidade máxima era de 80 km/h, o que resultou na projeção do semirreboque para a contramão e na colisão lateral com ônibus da Viação Itapemirim, causando a morte do passageiro Edson José Felisbino.

A sentença também impôs, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, o pagamento das custas processuais. É justamente esse ponto que suscita o inconformismo recursal.

Esta Primeira Câmara Criminal já pacificou entendimento, de que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado, para fins de isenção do pagamento de custas deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Dessa forma, ainda que o recorrente eventualmente preencha os requisitos para obtenção da gratuidade de justiça, a fase adequada para a análise da matéria é a execução penal, onde será possível ao juízo competente avaliar, com maior precisão, sua real condição econômica à época da exigibilidade da obrigação.

A concessão do benefício nesta fase da cognição, sem qualquer comprovação documental de insuficiência de recursos, violaria o disposto no artigo 99, § 2º, do CPC, que expressamente admite a possibilidade de exigência de comprovação da miserabilidade jurídica, inclusive nos casos de atuação da Defensoria Pública.

Por fim, a tese subsidiária defensiva, no sentido de que o juízo de conhecimento se abstenha de promover a cobrança das custas, tampouco merece acolhida, visto que a própria sentença determina apenas a imposição da obrigação, cabendo ao juízo da execução a deliberação sobre a exigibilidade, conforme previsto no artigo 198, § 3º, do CPC.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.